Tribunal: TJDFT
Processo: 0722226-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0722226-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE CARLOS SANTOS FERREIRA EMBARGADO: ALISSAR INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA DECISÃO NÃO PROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Trata-se de embargos de declaração opostos à decisão por meio da qual neguei provimento monocraticamente ao agravo de instrumento interposto pelo ora embargante contra decisão que, em execução de título extrajudicial (contrato de locação), rejeitou a impugnação por ele apresentada à penhora do seu imóvel residencial (bem de família). O embargante alega, em síntese, que: 1) houve omissão quanto ao fato de que o imóvel “de propriedade do EMBARGANTE e sua esposa, objeto de penhora, É UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE PARA FINS DE MORADIA E, PORTANTO, É IMPENHORÁVEL POR FORÇA DA LEI 8.009/90 E DO ART. 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, QUE RESGUARDA O DIREITO À MORADIA”; 2) a decisão embargada “baseou-se exclusivamente na tese fixada pelo STF no Tema 1127, SEM CONSIDERAR a presunção de impenhorabilidade do bem de família e os princípios fundamentais à moradia e segurança”; 3) “ao fixar o Tema 1127, o C. STF destacou a necessidade de COMPATIBILIZAR o direito à moradia com outros direitos fundamentais, como a livre iniciativa e a autonomia da vontade do fiado r, sendo que tal compatibilização deve ser feita de forma a NÃO SACRIFICAR INJUSTAMENTE O DIREITO À MORADIA, QUE É ESSENCIAL PARA GARANTIR A DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA”; 4) “em que pese a existência de exceções à impenhorabilidade previstas na Lei 8.009/90, esta deve ser INTERPRETADA DE FORMA A PRESERVAR O EQUILÍBRIO ENTRE OS DIREITOS FUNDAMENTAIS, E NÃO DE FORMA LITERAL”; 5) “o EMBARGANTE e sua esposa são IDOSOS, o que agrava ainda mais as consequências da penhora do imóvel residencial em voga. A idade avançada traz consigo MAIOR VULNERABILIDADE E NECESSIDADE DE ESTABILIDADE, especialmente no que tange à moradia”; 6) “é evidente que a r. decisão restou OMISSA em relação à amplitude da proteção do bem de família, bem como às implicações sociais e econômicas da penhora do imóvel residencial do EMBARGANTE, especialmente considerando sua condição de idoso, NÃO HAVENDO O APROFUNDAMENTO NECESSÁRIO PARA SE EXAURIR A MATÉRIA DEFENDIDA NO RECURSO”; 7) “pretende o EMBARGANTE o PREQUESTIONAMENTO DOS SEGUINTES DISPOSITIVOS : • Art. 1o da Lei 8.009/90: o imóvel residencial próprio do casal ou da entidade familiar é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida; • Art. 5o da Lei 8.009/90: considera-se bem de família impenhorável o único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente; • Art. 6o da Constituição Federal: é assegurado a todos os brasileiros ou residentes que vivem em território nacional o acesso à moradia, tratando -se de direito social e princípio básico dos direitos humanos”. Requer a suspensão da decisão agravada e, no mérito, sejam providos os presentes embargos de declaração “para sanar a OMISSÃO quanto à amplitude da proteção do bem de família, bem como às implicações sociais e econômicas da penhora do imóvel residencial do EMBARGANTE, especialmente considerando sua condição de idoso, conferindo-se efeitos infringentes aos aclaratórios para REVOGAR a penhora do imóvel residencial em voga, devido à ausência de amparo legal para respaldar a medida”. É o breve relato. Decido. Não vislumbro a omissão apontada. No caso, conforme constou da decisão que negou provimento ao agravo de instrumento: “(...) o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 1307334, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 1127/STF): ‘CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARTIGO 3o, VII, DA LEI 8.009/1990. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. PENHORABILIDADE DO BEM DE FAMÍLIA DO FIADOR. RESPEITO AO DIREITO DE PROPRIEDADE, À LIVRE INICIATIVA E AO PRINCÍPIO DA BOA FÉ. NÃO VIOLAÇÃO AO ARTIGO 6o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Os fundamentos da tese fixada por esta CORTE quando do julgamento do Tema 295 da repercussão geral (É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, em virtude da compatibilidade da exceção prevista no art. 3°, VII, da Lei 8.009/1990 com o direito à moradia consagrado no art. 6° da Constituição Federal, com redação da EC 26/2000), no tocante à penhorabilidade do bem de família do fiador, aplicam-se tanto aos contratos de locação residencial, quanto aos contratos de locação comercial. 2. O inciso VII do artigo 3o da Lei 8.009/1990, introduzido pela Lei 8.245/1991, não faz nenhuma distinção quanto à locação residencial e locação comercial, para fins de excepcionar a impenhorabilidade do bem de família do fiador. 3. A exceção à impenhorabilidade não comporta interpretação restritiva. O legislador, quando quis distinguir os tipos de locação, o fez expressamente, como se observa da Seção III, da própria Lei 8.245/1991 – que, em seus artigos 51 a 57 disciplinou a ‘Locação não residencial’. 4. No pleno exercício de seu direito de propriedade, o fiador, desde a celebração do contrato (seja de locação comercial ou residencial), já tem ciência de que todos os seus bens responderão pelo inadimplemento do locatário – inclusive seu bem de família, por expressa disposição do multicitado artigo 3°, VII, da Lei 8.009/1990. Assim, ao assinar, por livre e espontânea vontade, o contrato de fiança em locação de bem imóvel – contrato este que só foi firmado em razão da garantia dada pelo fiador –, o fiador abre mão da impenhorabilidade de seu bem de família, conferindo a possibilidade de constrição do imóvel em razão da dívida do locatário, sempre no pleno exercício de seu direito de propriedade. 5. Dentre as modalidades de garantia que o locador poderá exigir do locatário, a fiança é a mais usual e mais aceita pelos locadores, porque menos burocrática que as demais, sendo a menos dispendiosa para o locatário e mais segura para o locador. Reconhecer a impenhorabilidade do imóvel do fiador de locação comercial interfere na equação econômica do negócio, visto que esvazia uma das principais garantias dessa espécie de contrato. 6. A proteção à moradia, invocada pelo recorrente, não é um direito absoluto, devendo ser sopesado com (a) a livre iniciativa do locatário em estabelecer seu empreendimento, direito fundamental também expressamente previsto na Constituição Federal (artigos 1o, IV e 170, caput); e (b) o direito de propriedade com a autonomia de vontade do fiador que, de forma livre e espontânea, garantiu o contrato. 7. Princípio da boa-fé. Necessária compatibilização do direito à moradia com o direito de propriedade e direito à livre iniciativa, especialmente quando o detentor do direito, por sua livre vontade, assumiu obrigação apta a limitar sua moradia. 8. O reconhecimento da impenhorabilidade violaria o princípio da isonomia, haja a vista que o fiador de locação comercial, embora também excepcionado pelo artigo 3o, VII, da Lei 8.009/1990, teria incólume seu bem de família, ao passo que o fiador de locação residencial poderia ter seu imóvel penhorado. 9. Recurso Extraordinário DESPROVIDO. Fixação de tese de repercussão geral para o Tema 1127: É constitucional a penhora de bem de família pertencente a fiador de contrato de locação, seja residencial, seja comercial.” (RE 1307334, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 09-03-2022, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 25-05-2022 PUBLIC 26-05-2022) Veja-se que esse precedente vinculante, de observância obrigatória pelos demais tribunais, traz todas as ponderações suscitadas pelo embargante em suas razões recursais, concluindo pela possibilidade de penhora do bem do fiador em qualquer contrato de locação, a partir de uma análise conjunta de valores constitucionais, tais como a proteção à moradia, a livre iniciativa, o direito de propriedade e os princípios da boa-fé e da isonomia. Acrescento que concordo com todos os argumentos trazidos pelo embargante, comungo do entendimento de que essa exceção à impenhorabilidade do bem de família é uma excrecência no Direito brasileiro e que seja uma pena que o c. Supremo Tribunal Federal, quando instado a se pronunciar sobre a questão, não tenha corrigido essa interpretação teratológica. Todavia, em razão da vinculação dos tribunais ao tema de repercussão geral, é preciso seguir a lei e o ordenamento jurídico vigente. Por fim, entendo prequestionados os temas trazidos pelo embargante, a teor do art. 1.025 do CPC, que estabelece: “Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.” O que o embargante pretende, na verdade, é rediscutir os fundamentos da decisão embargada, o que não se admite nesta estreita via recursal. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator